Tribunal: TJSP
Processo: 1004855-61.2024.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de protesto indevido e danos morais – Energia elétrica – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Oferecimento de justificativa falsa para a juntada intempestiva de documentos - Dolo de alteração da verdade dos fatos evidenciado – Multa por litigância de má-fé imponível –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de protesto indevido e danos morais – Energia elétrica – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Oferecimento de justificativa falsa para a juntada intempestiva de documentos - Dolo de alteração da verdade dos fatos evidenciado – Multa por litigância de má-fé imponível – Fixação em nove por cento sobre o valor atualizado da causa – Responsabilidade civil da concessionária não configurada – Demonstração de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora por parte da ré – Improcedência da condenação ao pagamento da indenização por perdas e danos confirmada – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO, com imposição de multa à autora por litigância de má-fé.